Tribunal: TJSP
Processo: 1500384-69.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Recurso ministerial não insurgente contra o mérito do feito, mas tão somente contra a dosimetria da pena e seu regime inicial de cumprimento – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o d Lei 11.343/06 – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500384-69.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VITOR SILVA SANTOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500384-69.2019.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 980
2/6
VOTO no 980
APELAÇÃO no 1500384-69.2019.8.26.0535
COMARCA: Guarulhos (3a Vara Criminal)
APELANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELADOS: Vitor Silva Santos
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. André Luiz da Silva da Cunha
APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória
Recurso ministerial não insurgente contra o mérito do feito,
mas tão somente contra a dosimetria da pena e seu regime
inicial de cumprimento
Impossibilidade de aplicação da
redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o d Lei 11.343/06
Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do
delito RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta e pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls.
127/134, que o condenou o apelado Vitor Silva Santos pela prática do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei 11343/2006, ao cumprimento da pena
privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no
regime inicial de cumprimento de pena aberto e ao pagamento de 166 (cento
e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 131/142), requer o
Ministério Público, em síntese, o afastamento da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da lei 11.343/06; c) a fixação de regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500384-69.2019.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 980
3/6
fechado para cumprimento inicial da pena.
O recurso foi devidamente contra-arrazoado (fls.
146/157).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 168/182).
É o relatório.
Ab initio, observo que a insurgência ministerial não
atinge o mérito do feito, sendo autoria e materialidade delitivas, portanto,
incontestes. Recai-se, exclusivamente, sobre questões relativas à pena, em
especial quanto à ao afastamento da redutora prevista no artigo 33, parágrafo
4o, da Lei 11.343/06 e quanto ao regime inicial de cumprimento de pena.
Mantida, obviamente, a condenação do réu como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, passa-se à análise da pena
imposta.
Na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante
fixou a pena no patamar mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria da pena, incidiram as
circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Contudo, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500384-69.2019.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 980
4/6
juiz monocrático deixou de reduzir a reprimenda, em homenagem à Súmula
231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase da dosimetria, a r. sentença merece
reforma. De fato, não incidiram causas de aumento de pena. Contudo, não era
caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06,
já que o recorrente, embora seja primário, não preenche os requisitos da
benesse. Com efeito, o réu tinha sob sua responsabilidade expressiva
quantidade de drogas, o que, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas,
impede a concessão deste beneficio, não havendo em se falar em bis in idem,
conforme entendimento jurisprudencial; Note-se que foram apreendidas
quantidade expressiva de entorpecentes, qual seja 134 (cento e trinta e
quatro) porções individuais de cocaína (67,38 gramas), sendo que tamanha
quantidade é compatível com o escopo de comercialização em caráter
habitual.
Diante do delito praticado pelo apelante, não é caso
de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação de
regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação de
regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade do delito,
seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, a
pena imposta é superior a quatro anos de reclusão, sendo incabível a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Deveras, o regime inicial fechado para o início do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500384-69.2019.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 980
5/6
cumprimento da pena não merece reparo. O apelante praticou o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos. Ademais, o
crime de tráfico de droga gera intranquilidade social e produz efeitos nefastos
a usuários e à sociedade, responsável por grande parte dos crimes violentos
que ocorrem em nosso país.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal,
na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório do apelante, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500384-69.2019.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 980
6/6
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso ministerial, a fim de alterar a pena imposta,
exasperando-a para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial de cumprimento
fechado, mantendo-se, no mais, a r. sentença tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora